Tribunal: TJPA
Processo: 0004676-62.2006.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. JUÍZO DE CONFORMIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 1030, II, DO CPC/15. JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO COLEGIADO. ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RESP 1.340.553/RS, SOB A SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA. EXERCENDO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO E DE ADEQUAÇÃO DA DECISÃO COLEGIADA AO JULGAMENTO PARADIGMA, ACÓRDÃOS REFORMADOS QUANTO À PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECISÃO UNÂNIME.1. Destarte, o prazo da prescrição, inicia-se tão somente no momento em que a Fazenda Pública for formalmente cientificada sobre a não localização do devedor ou de bens sujeitos à penhora. 2. In casu, o mandado de citação do devedor com resultado negativo foi colacionado ao caderno processual quando da juntada da certidão do Senhor Oficial de Justiça no dia 02/05/2007 (fls. 08). 3. Na situação ora examinada, a Fazenda tomou ciência da não realização da citação em 12/05/2008, em mutirão (fls. 08v).4. Na data de 13/05/2008, portanto, iniciou-se automaticamente o prazo de 06 (seis) anos, sendo 01 (um) ano de suspensão + 05 (cinco) anos de arquivamento provisório, cujo termo ?ad quem? se deu em 13/05/2013, ressalvada a hipótese de se efetivar a citação (ainda que por edital) ou efetiva constrição patrimonial (STJ, Tema Repetitivo 568), o que não ocorreu.5. Assim, tenho como certo que o crédito tributário na ocasião da prolação da sentença, em 28/02/2012, não se encontrava fulminado pelo transcurso do prazo prescricional. 6. Apelação conhecida e provida, nos termos da fundamentação. Unanimidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO Nº 0004676-62.2006.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA: BELÉM
APELANTE: ESTADO DO PARÁ
PROCURADORA: MÁRCIA DOS SANTOS HANNA (Procuradora do Estado)
APELADO: V. F. R. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA. - EPP
RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. JUÍZO DE CONFORMIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 1030, II, DO CPC/15. JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO COLEGIADO. ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RESP 1.340.553/RS, SOB A SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA. EXERCENDO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO E DE ADEQUAÇÃO DA DECISÃO COLEGIADA AO JULGAMENTO PARADIGMA, ACÓRDÃOS REFORMADOS QUANTO À PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Destarte, o prazo da prescrição, inicia-se tão somente no momento em que a Fazenda Pública for formalmente cientificada sobre a não localização do devedor ou de bens sujeitos à penhora.
2.

In casu,
o mandado de citação do devedor com resultado negativo foi colacionado ao caderno processual quando da juntada da certidão do Senhor Oficial de Justiça no dia 02/05/2007 (fls. 08).
3.

Na situação ora examinada, a Fazenda tomou ciência da não realização da citação em 12/05/2008, em mutirão (fls. 08v).
4.

Na data de 13/05/2008, portanto, iniciou-se automaticamente o prazo de 06 (seis) anos, sendo 01 (um) ano de suspensão + 05 (cinco) anos de arquivamento provisório, cujo termo ¿
ad quem¿
se deu em 13/05/2013, ressalvada a hipótese de se efetivar a citação (ainda que por edital) ou efetiva constrição patrimonial (STJ, Tema Repetitivo 568), o que não ocorreu.
5.

Assim, tenho como certo que o crédito tributário na ocasião da prolação da sentença, em 28/02/2012, não se encontrava fulminado pelo transcurso do prazo prescricional.
6.

Apelação conhecida e provida, nos termos da fundamentação. Unanimidade.
ACÓRDÃO

Vistos e relatados em Plenário Virtual, acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em adequar ao entendimento do STJ, no REsp 1.340.553/RS - Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571, dar provimento à apelação, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo
a quo
, para que seja dada continuidade à execução fiscal.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Nadja Nara Cobra Meda (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).
Belém, 17 de fevereiro de 2020.
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de novo exame dos Acórdãos 118.384 (fls. 31/33) e 124.189 (fls. 40/42), publicado no DJe de 17/04/2013 e 10/09/2013, respectivamente, referente à Apelação Cível julgada nos autos da Ação de Execução Fiscal, com o fim de adequação, na forma do Art. 1.030, II, do CPC, conforme determinação da Presidência deste Tribunal (fls. 58/60), tendo em conta que o posicionamento da Colenda 1ª Câmara Cível Isolada restou aparentemente divergente do entendimento firmado pelo STJ sob a sistemática de recurso repetitivo (REsp 1.340.553/RS - Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571).

Redistribuído, coube o feito a minha relatoria (fls.64).

É o relatório submetido a julgamento em Plenário Virtual.
VOTO

Considerando-se a aplicação imediata da lei processual e a identidade da questão controvertida com a tese jurídica firmada no recurso paradigma (REsp 1.340.553/RS - Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571), passo a reexaminar a apelação anteriormente julgada, com base no art 1.040, II, do CPC/15, que dispõe:
Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:
(...)
II - O órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;

Do caderno processual, depreende-se que o apelante ajuizou execução fiscal contra V.F.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. em 06/03/2006. Em 28/02/2012, o juízo de piso extinguiu a ação, na forma do art. 269, inciso IV, por entender prescrito o débito fiscal.

O Estado interpôs recurso de apelação (fls. 15/23), alegando a necessidade de reforma da sentença, uma vez que a decisão foi proferida sem a observância das providências preliminares dispostas no Art. 40 da Lei nº 6.830/80, necessárias à decretação da prescrição intercorrente. Alega, ainda, a violação do caput do Art. 25 da mesma lei, considerando a prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública para os atos do processo de execução fiscal. Por fim, informa que a não citação não decorreu de culpa do apelante, mas, sim, de mecanismos do próprio Poder Judiciário, eis que, inclusive, postulou a citação editalícia do executado, o que não restou observado pelo Juízo.

A 1ª Câmara Cível Isolada, por meio do Acórdão nº 118.384 (fls. 31/33), à unanimidade, decidiu pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença proferida na origem.

Inconformada, a Fazenda Pública interpôs Embargos de Declaração (fls. 36/39), com o objetivo de restarem sanadas omissões. Referidos embargos foram rejeitados pela Câmara Julgadora, também à unanimidade, conforme Acórdão nº 124.189 (fls. 40/42).

Por fim, restou interposto Recurso Especial pelo Estado (fls. 45/53), alegando a violação do art. 25 e do Art. 40, § 4º, da Lei de Execuções Fiscais, bem como restar aplicável, na espécie, o entendimento da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Sem contrarrazões.

A Coordenadoria de Recursos Especiais deste TJE/Pa, às fls. 58/60, considerando que os recursos interpostos discutem matéria sobre a qual o STJ sedimentou entendimento no REsp 1.340.553/RS - Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571, submeteu o presente feito a juízo de conformidade, para aplicação da tese firmada pelos Tribunais Superiores e, entendendo haver dissonância dos Acórdãos em exame com as teses firmadas pelas Cortes Maiores, devolveu os autos à Câmara Julgadora, para o que entender de direito.

Importante ressaltar que o presente caso diz respeito a possível ocorrência da prescrição intercorrente, como fora sentenciado pelo Juízo de piso, senão vejamos.

A presente ação executiva foi ajuizada em 06/03/2006, após o advento da Lei Complementar nº 118/2005, que alterou o parágrafo único, inciso I do Art. 174 do CTN, para considerar o despacho que ordena a citação, e não mais a citação válida, como marco interruptivo da prescrição, no caso, o dia 20/04/2006, data em que restou proferido o despacho citatório.

O mandado de citação foi expedido em 25/04/2006, e jamais cumprido conforme certidão expedida pelo Sr. Oficial de Justiça em 02/05/2007 (fls. 08).

Em 28/02/2012, sobreveio a sentença vergastada, sendo conveniente registrar que a Fazenda Pública não restou intimada pessoalmente em momento algum para apresentar manifestação nos autos.

Assim, resta claro que o Juízo de origem não procedeu conforme as regras previstas na legislação em vigor deixando transcorrer longo período sem praticar os atos que seriam de sua competência, não devendo a Fazenda Pública ser prejudicada, a teor da Súmula nº 106 do STJ, que assim dispõe:
¿Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência¿
.

O STJ, em recente julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, apreciando o Recurso Especial nº 1.340.553/RS, fixou as teses:
¿4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
...
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
...
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda
Pública
e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa¿.

Destarte, o prazo da prescrição, inicia-se tão somente no momento em que a Fazenda Pública for formalmente cientificada sobre a não localização do devedor ou de bens sujeitos à penhora.

In casu,
o mandado de citação do devedor com resultado negativo foi colacionado ao caderno processual quando da juntada da certidão do Senhor Oficial de Justiça no dia 02/05/2007 (fls. 08).

Na situação ora examinada, a Fazenda tomou ciência da não realização da citação em 12/05/2008, em mutirão (fls. 08v).

Na data de 13/05/2008, portanto, iniciou-se automaticamente o prazo de 06 (seis) anos, sendo 01 (um) ano de suspensão + 05 (cinco) anos de arquivamento provisório, cujo termo ¿
ad quem¿
se deu em 13/05/2013, ressalvada a hipótese de se efetivar a citação (ainda que por edital) ou efetiva constrição patrimonial (STJ, Tema Repetitivo 568), o que não ocorreu.

Assim, tenho como certo que o crédito tributário na ocasião da prolação da sentença, em 28/02/2012, não se encontrava fulminado pelo transcurso do prazo prescricional.

Ante o exposto, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/15, acolhendo a orientação firmada no paradigma do Recurso Especial nº 1.340.553/RS (Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571), dou provimento ao recurso interposto pelo Estado do Pará, julgando procedente o pedido do exequente para reformar os acórdãos recorridos, e por consequência, anular a sentença de 1º grau, tudo de acordo com a fundamentação lançada, prosseguindo-se, em consequência, o feito executivo fiscal na origem.

É como voto.

Belém, 17 de fevereiro de 2020.
DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora